Tribunal: TJMT
Processo: 1022828-42.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022828-42.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIA REGINA MOURA - CPF: 621.633.371-20 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. CARGO CRIADO APÓS A LEI No 8.880/1994. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, ao reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”. O juízo de origem entendeu que os reajustes concedidos por lei municipal teriam reestruturado a carreira dos servidores, afastando eventual defasagem salarial. A parte apelante sustentou que o cargo ocupado foi criado antes da instituição da URV.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor ocupante de cargo criado após a Lei n. 8.880/1994 faz jus a diferenças decorrentes da conversão da moeda em URV.

III. Razões de decidir:

3. A diferença decorrente da conversão de vencimentos em URV vincula-se ao cargo público existente à época da instituição da sistemática de transição monetária, de modo que, inexistindo a carreira quando da edição da Lei n. 8.880/1994, não há defasagem remuneratória a ser corrigida.

4. Demonstrado que o cargo ocupado foi criado posteriormente à estabilização monetária, afasta-se a incidência da sistemática de conversão, inexistindo suporte fático-jurídico para a pretensão executiva, o que autoriza o reconhecimento da “
liquidação zero
”.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Servidor ocupante de cargo criado após a edição da Lei n. 8.880/1994 não faz jus a diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 509, §4o, e 85, §11; Lei no 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 0017806-37.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.2.2024, publicado no DJe em 08.3.2024; TJMT, agravo interno n. 1009183-18.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.3.2024, publicado no DJe em 12.3.2024; TJMT, apelação cível n. 1000536-30.2022.8.11.0102, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.6.2024, publicado no DJe em 07.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MÁRCIA REGINA MOURA
contra sentença (Id. 346464925) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 1022828-42.2023.8.11.0015, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”.

E ainda condenou a parte autora ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, da mesma codificação.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a Lei Municipal n. 568/99 limitou-se a promover a reestruturação do cargo, sem, contudo, ensejar a denominada “
liquidação zero
”, mediante incorporação da diferença devida. Aduz que o cargo ocupado foi criado antes da entrada em vigor da Lei n. 8.880/1994.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da liquidação de sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 346464930, nas quais suscitou, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o cargo ocupado pelo apelante teria sido criado após a instituição da URV, circunstância que, em seu entendimento, afastaria qualquer hipótese de defasagem salarial a ser reparada. Subsidiariamente, requereu que eventual liquidação observe rigorosamente os parâmetros legais.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no Id. 349506439, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelado, em suas contrarrazões recursais, sustenta a ocorrência de prescrição, ao argumento de que, com a reestruturação do cargo promovida pela Lei Municipal n. 568/99, teria cessado o direito à percepção de diferenças decorrentes da conversão da URV e teria iniciado a contagem do prazo prescricional, de modo que a presente ação somente foi ajuizada muito tempo após o decurso do referido prazo, o que configuraria a prescrição do direito vindicado.

Ocorre que a tese de prescrição foi devidamente analisada tanto na sentença de primeiro grau quanto no v. acórdão proferido em sede de remessa necessária pela c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, restando assentado que a prescrição atinge somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a propositura da ação.

Impõe-se vedar a rediscussão da matéria, inclusive na liquidação, em razão da coisa julgada (artigos 502 e 509, §4o, do CPC).

De fato, “
mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.070.495/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14.8.2023, publicado no DJe em 17.8.2023).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição suscitada pelo apelado.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MÁRCIA REGINA MOURA contra sentença (Id. 346464925) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 1022828-42.2023.8.11.0015, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SINOP (MT), extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”.

Infere-se dos autos que a parte exequente passou a integrar o quadro efetivo do Município, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, a partir de fevereiro de 2012.

O d. Juízo
a quo
, ao apreciar a controvérsia, reconheceu a ocorrência da denominada “
liquidação zero
”, sob o fundamento de que sobreveio reestruturação remuneratória posterior, consubstanciada, notadamente, na Lei Municipal n. 568/1999, a qual teria absorvido eventuais diferenças vindicadas.

Pois bem.

De início, cumpre salientar que a diferença decorrente da conversão de vencimentos em URV vincula-se ao cargo público então existente, e não à pessoa do servidor que o ocupa. Assim, inexistindo a carreira à época da edição da Lei n. 8.880/1994 – diploma que instituiu a Unidade Real de Valor (URV) e disciplinou a transição monetária – inviável se revela a execução de título judicial fundado em suposta defasagem decorrente da conversão monetária.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV
.” (TJMT, apelação cível n. 0017806-37.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.2.2024, publicado no DJe em 08.3.2024).

“[...]
Não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei no 8.880/1994.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1009183-18.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.3.2024, publicado no DJe em 12.3.2024).

“[...]
2. Se o cargo discutido foi criado posteriormente à efetiva conversão para URV, inexiste, portanto, o prejuízo salarial resultante da incorreta conversão da moeda a amparar o pedido de cumprimento de sentença.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1000536-30.2022.8.11.0102, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.6.2024, publicado no DJe em 07.6.2024).

Não obstante as alegações da parte apelante, verifica-se que o cargo de Agente Comunitário de Saúde somente foi instituído pela Lei Municipal n. 1.011/2008:

“
Art. 2o Ficam criados, na Estrutura Administrativa do Município de Sinop, os cargos e vagas abaixo, que integrarão o Quadro Geral de Cargos da Lei no 568/1999, alterada pelas Leis no s 663/2001, 667/2002, 720/2003, 821/2004, 823/2004, e 840/2005, cujas atribuições e referências constam do anexo I desta Lei:

I – Quadro Efetivo

[...]

Agente Comunitário de Saúde

| CE-07
[...].”
[sem destaque no original].

Assim, considerando que o ingresso no cargo de Agente Comunitário de Saúde ocorreu em período de moeda já estabilizada, afasta-se, de plano, qualquer alegação de prejuízo decorrente da conversão para URV, razão pela qual não subsiste a controvérsia acerca de suposta defasagem salarial, tampouco há falar em violação à coisa julgada, uma vez que se reconheceu, precisamente, a inexistência de diferença a ser adimplida pela Administração, porquanto a sistemática de conversão jamais incidiu sobre o cargo ocupado pela apelante.

Ainda que a legislação municipal contemple hipóteses de enquadramento ou transformação de cargos anteriormente existentes, tais previsões não alcançam situação de ingresso originário em cargo criado após a conversão da moeda em URV, inexistindo continuidade jurídica com estrutura remuneratória pretérita ou qualquer repercussão sobre o vínculo funcional da parte apelante.

Desse modo, inexistindo suporte fático-jurídico apto a amparar a pretensão executiva, não se configura direito subjetivo à percepção de quaisquer diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MÁRCIA REGINA MOURA e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026